Tribunal: TJMT
Processo: 1017345-31.2023.8.11.0015
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017345-31.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAVID WILNER FAUSTINO PAYAO - CPF: 023.590.711-14 (APELANTE), EVANILDO DA SILVA MOREIRA LOPES - CPF: 836.679.201-30 (TERCEIRO INTERESSADO), EWERTON PADILHA DOS SANTOS - CPF: 042.222.561-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação. Embriaguez ao volante. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Autoria e materialidade comprovadas. Auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora. Depoimentos de policiais militares. Validade. Ônus da prova da defesa. Dosimetria. Pena-base acima do mínimo legal. Veículo de grande porte. Fundamentação inidônea. Ausência de demonstração de risco concreto. Redimensionamento da pena. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo delito de
conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
, tipificado no artigo
306,
caput
,
c/c o § 1º, inciso II, da Lei nº 9.503/1997
, impondo-lhe a pena de
9 meses e 22 dias de detenção
, 9 meses
e 7 dias de proibição ou suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor,
e ao pagamento de 53 dias-multa
.

2.
A
defesa

pleiteia:
(i)

a absolvição do réu por insuficiência probatória; subsidiariamente,
(
ii
)
a redução da pena-base ao mínimo legal
.

II.
Questões em discussão

3
. Há
duas
questões em discussão:
(i) saber se o conjunto probatório, composto por auto de constatação e depoimentos policiais, é suficiente para comprovar a alteração da capacidade psicomotora, em contraposição à tese defensiva de problemas de saúde; e (
ii
) definir se a condução de veículo de grande porte constitui fundamento idôneo para a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria
.

III.
Razões de decidir

4
.
A materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas pelo auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, corroborado pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, que atestaram odor etílico,
olhos vermelhos, exaltação, ironia e dificuldade de equilíbrio do réu
.

5
.
A recusa ao teste do etilômetro, aliada à prova testemunhal e ao exame clínico realizado pelos agentes de trânsito, é meio hábil para comprovar a embriaguez, conforme o art
igo
306, § 2º,
da Lei nº 9.503/1997
, sendo que o auto de constatação possui natureza de prova irrepetível (art
igo
155 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
)
.

6
.
Cabe à defesa o ônus de comprovar as alegações de que os sintomas apresentados decorriam de patologias ou atividade laboral (art
igo
156 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
), não sendo suficiente a mera argumentação desprovida de respaldo documental ou pericial para infirmar a prova acusatória
.

7
.
A condução de veículo de grande porte (caminhonete), por si só, não autoriza a exasperação da pena-base a título de circunstâncias do crime, exigindo-se a demonstração concreta de que as dimensões do automóvel efetivamente agravaram o risco ou a lesividade da conduta
.

8
.
O afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais impõe o redimensionamento da pena privativa de liberdade para o mínimo legal, com o consequente ajuste proporcional da pena de multa e do prazo de suspensão da habilitação para dirigir
.

IV.
Dispositivo e teses

9
.
Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:
“1.
A
prova testemunhal e o auto de constatação de sinais de embriaguez são suficientes para a condenação no
dispositivo legal
, mormente quando a defesa não se desincumbe do ônus de provar a origem diversa dos sintomas. 2. A menção genérica ao grande porte do veículo não constitui fundamentação idônea para elevar a pena-base, sendo necessária a indicação de risco concreto. 3. A pena de suspensão da habilitação deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art
.
49; CPP,
arts
.
155,
caput

e 156;
Lei nº
9.503/1997
,
arts
.
293
e
306,
caput
,
c/c o § 1º,
inciso II,
§ 2º
;
Resolução nº 432/2013 do CONTRA
N.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.952.117/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma;
j. em
: 13 de novembro de 2023;
TJMT, Apelação Criminal nº 1001986-90.2021.8.11.0086, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal;
j. em
:
25 de julho de 2025
;
TJMT, Apelação Criminal n. 1006487-08.2022.8.11.0004, Rel. Des. Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal

j. em
:
13
de junho de
2025
;
TJMT, Apelação Criminal nº 1014848-78.2022.8.11.0015, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal;
j. em
:
10 de dezembro de 2025
;
TJMT, Apelação Criminal nº 0002555-53.2016.8.11.0064, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal;
j. em
:

16 de fevereiro de 2021
; TJMT,
Enunciado Orientativo

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, nº 8
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação interposta por
David
Wilner
Faustino
Payao
contra a sentença prolatada pelo
Juízo da
Quarta Vara Criminal
da Comarca de
Sinop
, que
o condenou à pena de
9 meses e 22 dias de detenção
,
9 meses e 7 dias de proibição ou suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
e ao pagamento de 53 dias-multa
, pelo delito de
conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
, tipificado no
artigo
306,
caput
,
c/c o § 1º, inciso II, da Lei nº 9.503/1997 (Id. 317171420)
.

A pena privativa de liberdade foi substituída por uma
pena
restritiva de direitos, a ser definida pelo juízo da execução penal.

Em síntese,
a
defesa

pleiteia
:
(i)

a
absolvição do réu por insuficiência probatória; subsidiariamente
,

(
ii
)

a
redução da pena-base ao mínimo legal
(Id.
317171427
).

O
Ministério Público
do Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões ao apelo
, requerendo o
desprovimento
do recurso
(Id.
317171430
).

O douto
Procurador de Justiça

Gerson
Natalicio
Barbosa
opinou
pelo
desprovimento
do recurso
, em parecer assim ementado:

“
SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS ANGARIADOS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL PERMITEM EXTRAIR GRAU DE CERTEZA SOBRE A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO.
DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS DE TESTEMUNHAS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA VERIFICADOS POR POLICIAIS MILITARES E CONSIGNADOS EM AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. 2. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DEVIDAMENTE VALORADA NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
”
(Id.
327016891
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão
preenchidos
os
requisito
s
de
admissibilidade recursal
,
razão pela qual
conheço
do recurso

d
e
apelação.

Infere-se da denúncia que, no dia 22 de maio de 2023, por volta das 00h20min, em via pública, o apelante
David
Wilner
Faustino
Payao
conduziu veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, sendo-lhe imputado o delito previsto no artigo 306,
caput,
c/c o § 1º, inciso II, da Lei nº 9.503/1997
.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“
Segundo ressai dos autos, na data dos fatos, uma GUPM da cidade de Santa Carmem realizava rondas, quando avistou um veículo Chevrolet/Blazer, placa KEI 6H41, trafegando de forma irregular, saindo da pista de rolamentos.

De imediato, fora realizada a abordagem do condutor, identificado como DAVID WILNER FAUSTINO PAYAO, que apresentava sinais visíveis de embriaguez alcoólica.

Instado a realizar o teste do etilômetro, o denunciado se negou, motivo pelo qual fora lavrado o auto de constatação de embriaguez, apontando diversos sinais de alteração alcoólica, como odor de álcool no hálito, olhos vermelhos, sonolência, dentre outros, (ID: 121867357 - Pág. 1)
” (Id.
317171378
).

A denúncia foi recebida em
11 de dezembro de 2023 (Id. 317171379).

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença condenando o apelante
David
Wilner
Faustino
Payao
pelo crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool (artigo 306,
caput
, c/c o § 1º, inciso II
,
da Lei nº 9.503/1997) à pena de
9 meses e 22 dias de detenção
e ao
pagamento de

53 dias-multa
, em regime aberto, tendo sido substituída a pena corporal por uma pena restritiva de direitos

(Id.

317171420
).

Irresignada com a decisão do juízo de origem, a defesa requer
(i)

a
a
bsolvição do apelante, sob o argumento de que
ele n
ão ingeriu bebida alcoólica,
sendo que os sinais observados decorriam de problemas de saúde (bactéria H.
Pylori
) e laborais (olhos vermelhos por trabalho com solda)
, estando impossibilitado de ingerir álcool devido a tratamento médico.

De acordo com a legislação de trânsito vigente (artigo 306,
§ 2º
, da Lei nº 9.503/1997), regulamentada pela
Resolução nº 432/2013 do CONTRAN
, a alteração da capacidade psicomotora pode ser comprovada por diversos meios de prova, não se restringindo ao teste de etilômetro ou
ao
exame de sangue. Entre esses meios, destaca-se a prova testemunhal e o exame clínico ou
a
constatação de sinais pelo agente de trânsito.

Diante disso, entendo que a pretensão da defesa não merece acolhimento
.

A
materialidade
e a
autoria
delitiva restaram
comprovadas

pel
o Auto de Prisão em Flagrante
nº 86.3.2023.8104 (Id. 317171352)
,
pel
o Boletim de Ocorrência n
º
2023.140744
(Id. 317171354)
,
especialmente pelo
Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora
(
Id. 317171356
),

corroborados pelas declarações das testemunhas tanto na fase inquisitorial (Id
317171357/317171358
) quanto em juízo (Id.
317171406/317171410
), que, quando analisados em conjunto, demonstram que o apelante
estava embriagado
no momento em que conduzia veículo automotor
, nos moldes narrados na denúncia.

De acordo com os policiais militares,
Ewerton Padilha dos Santos
e
Evanildo da Silva Moreira Lopes
, responsáveis pela ocorrência,
ambos
foram uníssonos em relatar, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, que o apelante conduzia o veículo Chevrolet/Blazer de forma anormal
.

Ao procederem à abordagem, os agentes constataram um conjunto de sinais clássicos de embriaguez, devidamente registrados no Auto de Constatação:
odor de álcool no hálito, olhos vermelhos, sonolência, exaltação, ironia, fala alterada, dificuldade
de
equilíbrio e desordem nas vestes

(Id. 317171356)
.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais militares
ratificaram
suas declarações anteriores,
ressaltando que
Ewerton Padilha dos Santos
confirmou que a assinatura no
Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora
era sua
(Id. 317171406/317171407).

Ademais, embora os agentes públicos não se record
assem
de todos os detalhes da ocorrência, tal circunstância mostra-se justificável em razão do lapso temporal decorrido entre a data dos fatos (22.5.2023) e
a realização da audiência de instrução (3.4.2025), aliado ao elevado número de ocorrências por eles atendidas, não havendo qualquer elemento nos autos apto a infirmar a confiabilidade e a veracidade da convergência de suas declarações, ao menos em seus aspectos essenciais
.

Nessa linha, mesmo que a defesa argumente que
os sinais
apresentados pelo apelante
decorriam de fatores de saúde e
de
trabalho (bactéria estomacal e solda)
, tenho que tal afirmação

se encontra
isolada nos autos
, pois, à luz do
artigo 156 do Código de Processo Penal
, tais alegações deveriam ser comprovadas
mediante documentação médica ou pericial, ônus do qual não se desincumbiu
.

A propósito
, cito o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“É certo que não se admite em tema de processo penal, porque o réu goza de presunção de inocência, a inversão do ônus da prova, sendo da acusação o encargo de provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, assim como o elemento subjetivo. Porém, tal atribuição não isenta o agente, a teor do art. 156, 1ª parte, do Diploma Processual Penal, de provar os fatos em que se funda a defesa. A técnica genérica de insuficiência de provas dissociada de qualquer elemento de prova que a ampare, por certo, não tem o condão de repelir uma sentença condenatória quando a tese acusatória, de outra parte, está respaldada em robusto arcabouço
probatório”. (
STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.952.117/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma; data de Julgamento: 13
de novembro de
2023; data de publicação: 17 de novembro de 2023
).

Além disso, ainda que a vermelhidão ocular pudesse ser justificada pelo trabalho com solda, tal fato não explicaria os demais sintomas constatados pelos agentes públicos, como o
odor etílico
, a
fala alterada
, a
dificuldade de equilíbrio
,
a

ironia
e
a
dispersão
.

Ressalte-se, ainda, que foi oportunizada ao apelante a realização do teste de etilômetro, o qual foi
recusado
e,

conquanto
não seja obrigado a produzir prova contra si mesmo, a recusa, aliada aos sinais de embriaguez atestados por agentes dotados de fé pública, fortalece a convicção do julgador quanto à materialidade do delito.

Nesse cenário,
ainda que
se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação exclusivamente em depoimentos de policiais
militares
, convém salientar que o fato de as testemunhas serem agentes públicos não lhes retira, por si só, a credibilidade, sobretudo quando seus relatos se mostram firmes, coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos de prova, como ocorre na espécie, entendimento que se alinha ao
Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
:

“Os depoimentos
de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Associado a isso
, cumpre
destacar
que, além das falas concisas e harmônicas dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, não há nos autos qualquer indício de animosidade, interesse pessoal ou atuação desviada por parte
dos funcionários estatais apto
a comprometer a validade de seus testemunhos.

Ilustrando este entendimento, cito precedentes desta Corte Estadual que, em casos semelhantes, mantiveram a condenação do agente pelo delito de embriaguez com base em elementos probatórios diverso
s
do teste
de
etilômetro
:

“
5. A materialidade do crime de embriaguez está demonstrada pelo termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência e pelos relatos da autoridade policial.

6. O depoimento do policial militar responsável pela prisão em flagrante do apelante, desde que coerente com o conjunto probatório, é suficiente para atestar o estado de embriaguez do réu, tornando dispensável o teste de alcoolemia quando rejeitado
”
(
TJMT, Apelação Criminal nº
1001986-90.2021.8.11.0086
, Segunda Câmara Criminal
; data do julgamento:
25
de julho de
2025
)
.

“1. A ausência do exame de etilômetro ou laudo técnico conclusivo não impede a condenação por embriaguez ao volante, pois o conjunto probatório formado por auto de constatação, depoimentos policiais, sinais evidentes de alteração psicomotora e confissão informal da ré comprova a materialidade e autoria do delito” (
TJMT, Apelação Criminal n. 1006487-08.2022.8.11.0004, Rel. Des. Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal
; data do julgamento:
13
de junho de
2025
).

Por arremate,
e de igual relevância,
impende ressaltar que o
Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora
, lavrado pela autoridade policial no momento da abordagem, reveste-se da natureza de
prova irrepetível
(ou cautelar), nos termos do
art
igo
155,
caput
, do Código de Processo Penal
.

Isso ocorre porque o estado de ebriedade é uma situação fática transeunte/efêmera, que desaparece com o decurso do tempo (metabolização do álcool), tornando impossível sua reprodução idêntica durante a fase judicial.

Por conseguinte,
o referido documento, dotado de fé pública, é apto a fundamentar a condenação, integrando o acervo probatório válido independentemente de repetição em juízo, mormente quando o condutor se recusa a realizar o teste de etilômetro, como ocorreu no caso em tela
.

D
iante da robustez do conjunto probatório, composto pelas provas documentais e pelos depoimentos consistentes e coerentes dos policiais militares, inexiste dúvida razoável que beneficie
o apelante e
, consequentemente, não há que se falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Dado isso
, estando sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, reputo idôneos os elementos coligidos na
persecutio
criminis
para sustentar a condenação de
David
Wilner
Faustino
Payao
, razão pela qual afasto a tese defensiva de insuficiência probatória.

Superada a tese absolutória, passo ao exame do pedido subsidiário, por meio do qual a defesa
insurge-se contra a

(
ii
)

fixação da pena-base acima do mínimo legal, argumentando que a condução do veículo automotor é elementar do tipo e que o modelo do automóvel não justifica a exasperação

das
circunstâncias do crime
.

Com razão.

O crime de embriaguez ao volante consuma-se com a condução de qualquer veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, independentemente de suas dimensões ou potencial lesivo.

Logo, malgrado
a condução de veículo de grande porte, como uma caminhonete/caminhão, possa, em tese, aumentar o risco potencial da conduta em caso de sinistro, é imprescindível que o
magistrado
demonstre concretamente que o tamanho do veículo efetivamente agravou o fato, o que não ocorreu no caso em análise.

Assim, ainda que o tipo penal não exija resultado naturalístico para sua configuração, o que se verifica é apenas uma menção genérica à ampliação do potencial lesivo, o que, por si só, não constitui fundamento idôneo para
a
majoração da pena-base
sob a
s
circunstância
s
do crime.

Ilustrando esse entendimento, cito o julgamento do recurso de apelação nº 1014848-78.2022.8.11.0015 por meio do qual, esta Corte Estadual, afastou a negativação das circunstâncias do crime baseada apenas no potencial lesivo do veículo, por seu grande
porte
, sem demonstrar de forma concreta a lesão praticada:

“
10. Deve ser afastada a negativação das circunstâncias do crime quando a fundamentação se limita a mencionar genericamente o potencial lesivo do veículo de grande porte, sem demonstração concreta de que suas dimensões efetivamente agravaram o fato
”
(
TJMT, Apelação Criminal nº
1014848-78.2022.8.11.0015,
Rel. Des.
W
esley
S
anchez
L
acerda
, Primeira Câmara
Criminal
; data do julgamento:
10
de dezembro de
2025
)
.

Consequentemente, impõe-se a neutralização das circunstâncias do crime
e, tendo em vista ser a única circunstância judicial levada em consideração para exasperação da pena-base,
fixo-a no mínimo legal
, qual seja,
6 meses de detenção
.

Com efeito, aplico a duração de 2 meses em relação
à
penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, com fulcro no
artigo 293 da Lei nº
9.503/1997
, vez que tal reprimenda
deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, conforme entendimento pacificado nesta Corte Estadual, citando como exemplo o julgamento do recurso de apelação nº 0002555-53.2016.8.11.0064, de relatoria do Desembargador Rondon
Bassil

Dower
Filho

:

“2. A penalidade de suspensão para dirigir veículo automotor em via pública deve ser aplicada proporcionalmente ao quantum da pena privativa de liberdade fixado, observados os parâmetros mínimo e máximo, estabelecidos no art. 293, do CTB” (
TJMT, Apelação Criminal nº 0002555-53.2016.8.11.0064, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 16 de fevereiro de 2021
).

Quanto a pena de multa, em observância ao disposto no
artigo 49 do Código Penal
,
fixo-a em 10 dias-multa,
à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Não havendo circunstâncias agravantes ou atenuantes, assim como causas de aumento ou diminuição de pena, mantenho as reprimendas no mínimo legal.

Portanto,
torno

definitiva

a pena de
6 meses de detenção
, 2 meses de suspensão
ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
, e o pagamento de
10 dias-multa
ao
apelante
David
Wilner
Faustino
Payao
.

Outrossim,
mantenho
a
substituição da pena privativa de liberdade por uma
pena
restritiva de direitos, a ser definida pelo juízo da execução penal.

Diante do exposto, em
parcial consonância com o
parecer

ministerial
,
dou parcial
provimento
ao apelo
, para condenar o réu

David
Wilner
Faustino
Payao

à
pena de
6 meses de detenção, 2 meses de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
, e
a
o pagamento de
10 dias-mult
a.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026